Tribunal: TJBA
Processo: 8026124-63.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026124-63.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONCEICAO DE MARIA DOS SANTOS SERRA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
MORA CONFIGURADA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. INEXIGIBILIDADE DE PROVA DO RECEBIMENTO PELO PRÓPRIO DESTINATÁRIO OU POR TERCEIROS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TEMA 1132.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO. ACÓRDÃO MODIFICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
8026124-63.2023.8.05.0000
, em que figura como
agravante

CONCEICAO DE MARIA DOS SANTOS SERRA,
e
agravado,

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015, para
NEGAR
PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões a seguir expendidas.